Tribunal: STF
Processo: RE 1588879
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RETIRADA DO MATERIAL DE SÍNTESE QUEBRADO. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO MÉDICO OFERTADO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. OBSERVÂNCIA DA LISTA DE ESPERA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Apelação interposta pelo particular em face da sentença que julgou improcedente o pedido para realização de cirurgia para retirada do material de síntese quebrado, preparo ósseo com enxertia e fixação de novo material de síntese com artrodese, sob o fundamento de que se trata de procedimento eletivo, não havendo motivo para quebra da fila de espera para o procedimento requerido. Honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa de R$ 137.232,01, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.
2. Inexiste óbice para a União figure no polo passivo da presente demanda. É que, por força do que preceituam os arts. 196 da CF e 4º da Lei n.º 8.080/90, a gestão do SUS é responsabilidade dos três entes federativos, distribuindo-se entre eles as responsabilidades/deveres que assegurem aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. Esse é, inclusive, o entendimento que vem sendo reiteradamente adotado no âmbito dos tribunais pátrios, de onde colaciono, apenas a título ilustrativo, os seguintes precedentes: (AgInt no AREsp n. 2.466.552/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.); (AgInt no RMS n. 72.096/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)
3. Assim, considerando que os três entes da federação compõem o Sistema Único de Saúde, e que o art. 196 da CF/88, prevê que a saúde é dever do Estado, sem especificar qual o ente da federação sobre quem recairia este dever, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é de qualquer um dos entes federativos que integram o sistema único de saúde (União, Estados-membros, Distrito Federal ou Municípios).
4. O cerne da presente demanda se resume à obrigação de fazer, ajuizada pelo particular contra a União e o Estado de Pernambuco, pleiteando que se providencie procedimento cirúrgico sem observância da LEC (Lista de Espera de Cirurgias), dado que ocupa a 716ª posição, sem previsão de quando o procedimento será realizado, agravando, por conseguinte, o estado de saúde da recorrente, ou, na impossibilidade, que se bloqueie valor do ente estatal suficiente para a realização da cirurgia em rede privada.
5. Conforme a perícia médica produzida em juízo, a autora, ora apelante, trabalhadora rural, atualmente com 46 anos, é portadora de artrodese não consolidada do mediopé esquerdo, artrose talo navicular e necrose do navicular. Verificou-se que foi submetida ao tratamento cirúrgico com artrodese talona vicularcuneiforme em 22/6/2021, com uso de anti-inflamatórios, analgésicos, infiltração com corticoides e fisioterapia. O exame físico constatou ainda limitação da amplitude de movimentos do pé e tornozelo esquerdo, com indicação de tratamento cirúrgico com retirada de material de síntese e artrodese com enxerto ósseo .
6. Segundo ainda o perito judicial, o tratamento pretendido pela postulante é fornecido pelo SUS - Sistema Único de Saúde e é o mesmo realizado nos hospitais privados. Nada obstante o quadro clínico da demandante, o perito é taxativo ao afirmar que a cirurgia para tratamento da enfermidade que acomete a autora é de caráter eletivo, não havendo a necessidade de realização do procedimento com urgência.
7. Ademais, não foi demonstrado, como bem concluiu o magistrado de primeiro grau, o agravamento da doença da parte autora em oposição ao laudo do perito, devendo, portanto, aguardar a ordem da LEC (Lista de Espera de Cirurgias), sem prejuízo, diante do agravamento do quadro clínico da paciente, apresentar nova demanda.
8. Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento) sobre o valor arbitrado pela sentença (10% sobre o valor da causa de R$ 137.232,01), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.
9. Apelação improvida.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente